Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE SECRETÁRIO ESCOLAR. ALTERADO PARA ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL EM CURSO SUPERIOR. TEMA REPETITIVO 1094 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO.
1. Na hipótese de concurso público realizado para provimento de vagas em cargos das carreiras do magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, o Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança, cujo ato tido como ilegal seja a negativa de posse de candidato aprovado em concurso público de sua pasta, por se tratar da autoridade máxima do órgão a quem incumbe à posse. Inteligência do artigo 1o, inciso I, do Decreto Distrital 39.133/2018.
2. Nos termos do artigo 23 da Lei n.°12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança é extinto se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado.
3. Na hipótese, no dia 30/03/2023, a impetrante tomou ciência da negativa de sua posse, marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto para se impetrar o mandamus. Dessa forma, considerando que o prazo limite era o dia 28/07/2023 e que ele foi impetrado em 08/04/2023, observa-se sua tempestividade.
4. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional e de rito especial para se proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1094, firmou a seguinte tese: “o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional”.
6. A impetrante possui diploma de nível superior em Contabilidade, previsto no edital do certame, bem como concluiu curso de nível superior em História, ainda pendente da emissão do Diploma, de modo que satisfaz a exigência legal e a possibilita ser empossada no cargo de Analista em Políticas Publicas e Gestão Educacional, bem como a participar do curso de formação com a apresentação de seu diploma de nível superior, independentemente da apresentação de certificado de Curso Técnico em Secretariado Escolar.
7. Liminar confirmada.
8. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.